Tribunal: TJES
Processo: 5005615-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005615-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE ROCHA MENDES TEIXEIRA e outros

AGRAVADO: JEYDISMAN DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005615-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: FELIPE ROCHA MENDES TEIXEIRA e BARBARA HELENA CUNHA SIMOES ROCHA

AGRAVADO: JEYDISMAN DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Felipe Rocha Mendes Teixeira e Bárbara Helena Cunha Simões Rocha contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, em execução de título extrajudicial movida contra Jeydisman da Silva Santos, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte do executado, bem como de consulta ao sistema INFOJUD, deferindo apenas a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes e determinando a suspensão do feito por um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH e do passaporte do executado pode ser determinada como medida coercitiva atípica, à luz do art. 139, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a pesquisa de bens via sistema INFOJUD depende do esgotamento prévio de diligências para localização patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, mas a sua aplicação exige observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor, sendo cabíveis apenas em hipóteses excepcionais, com indícios concretos de má-fé ou ocultação patrimonial.

4. O STF, ao julgar a ADI 5.941, reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas, mas ressaltou que a sua utilização deve ser avaliada no caso concreto, em respeito aos direitos fundamentais.

5. A suspensão da CNH e do passaporte não se mostra proporcional nem adequada à satisfação do crédito exequendo, pois ausentes elementos que indiquem ocultação patrimonial ou comportamento doloso do executado.

6. Por outro lado, a jurisprudência pacífica do STJ autoriza a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de outros meios de localização de bens, por se tratar de ferramenta legítima e eficaz para dar efetividade à execução.

7. Assim, revela-se cabível a reforma parcial da decisão recorrida, para autorizar a pesquisa patrimonial via INFOJUD, mantendo-se incólume o indeferimento das medidas atípicas pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e de passaporte, exige indícios de ocultação patrimonial ou má-fé do devedor, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

2. A pesquisa de bens via sistema INFOJUD pode ser determinada independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por se tratar de instrumento legítimo e eficaz de efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 4º, 139, IV, 782, §3º, e 921, III, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.03.2022; STJ, REsp 1.944.161/RS, Relª Minª Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023; TJDF, AI 07078.72-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 30.08.2023; TJSC, AI 5034164-57.2023.8.24.0000, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 19.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE ROCHA MENDES TEIXEIRA
e
BARBARA HELENA CUNHA SIMOES ROCHA
(ID 13179019), por meio do qual pretendem ver reformada a r. decisão (ID 66211571) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5002145-47.2021.8.08.0021, ajuizada em face de
JEYDISMAN DA SILVA SANTOS
, indeferiu os pedidos de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como a realização de pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD.

Irresignados, os agravantes sustentam em suas razões (ID 13179019), em síntese: (i) a legitimidade da adoção de medidas coercitivas atípicas, com fulcro no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ante o esgotamento das tentativas convencionais de satisfação do crédito (SISBAJUD, RENAJUD, penhora por Oficial de Justiça); (ii) a recalcitrância e a inércia do executado, que, devidamente citado, não efetuou o pagamento nem indicou bens à penhora; (iii) a necessidade de deferimento da consulta ao sistema INFOJUD como meio eficaz para a localização de bens; e (iv) a desproporcionalidade da decisão agravada ao suspender o processo por 1 (um) ano, em prejuízo da efetividade da tutela executiva.

Requereram a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso para deferir as medidas pleiteadas.

Na decisão de ID 13250249,
a tutela antecipada recursal foi deferida em parte
, apenas para determinar a realização da pesquisa de bens via sistema INFOJUD.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Diante da não localização de bens penhoráveis via Sistemas BACENJUD e RENAJUD, os exequentes, ora agravantes, pugnaram pela apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado; bem como pela inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; e, ainda, consulta via INFOJUD, com vistas a garantir o pagamento do débito perseguido em juízo.

Entretanto, o julgador Singular deferiu apenas o pleito de inscrição do devedor nos cadastros de inadimplen­tes, na forma do art. 782, §3º do CPC. Senão, vejamos a decisão guerreada:

Instada a se manifestar, a parte autora pleiteou:
(i)
pela realização de consulta ao sistema
INFOJUD
;
(ii)
pela inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; e
(iii)
pela suspensão da CNH e do passaporte do executado.

Eis a sinopse do essencial.

Primeiramente, no tocante ao pleito de consulta ao sistema
INFOJUD
, entendo por bem indeferi-lo, uma vez que a quebra de si­gilo tri­butário do executado não se mostra adequado à espécie, à luz do
princípio da proporcio­nalidade
, sob a ótica da proibição do excesso, uma vez que apenas o inte­resse patrimoni­al e dis­ponível do exequente se encontra em contraposição à intimidade do demandado, mere­cendo prevalecer, in con­creto, a cláu­sula geral de proteção do art. 5º, inciso X da CF/88.

Nesse sentido, o entendimento do
STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS IN­TEGRANTES DA DECLARAÇÃO DE RENDA DO EXECUTADO. DESCABIMEN­TO. A jurisprudência pa­cífica desta Corte tem proclamado que, em execução, não se justifica a requisição de declara­ção de renda do executado, a pedido do credor, por­quanto deve ser respeitado o sigilo de que está revestida tal declaração. Precedentes jurisprudenciais. Recurso desprovido, sem discrepân­cia. (
STJ
. REsp 163.408/RS, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 09/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 85).

No caso concreto, a medida não se revela oportuna, uma vez que o exequente não despendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possí­veis de localização de patrimônio do executado.

Portanto,
indefiro
o requerimento em testilha.

Ademais, quanto ao requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado, embora o CPC disponha sobre a possibilidade do juiz dirigir o pro­cesso tomando as providências, por vezes atípicas, necessárias à satisfação do direito postu­lado, na esteira do art. 139, IV do mesmo diploma legal, a medida pleiteada pode gerar complicações consideráveis ao exe­cutado, inclusive reduzindo as possibilidades deste em reunir condições para honrar o débi­to, não se justificando perante o inadimplemen­to.

É princípio norteador das execuções a menor onerosidade ao executa­do quando da pretensão de adimplemento, devendo o credor buscar a sa­tisfação me­diante a persecução dos bens do devedor.

Sobre a análise de tal princípio, também é vedada a aplicação de me­didas que notoriamente são incapazes de gerar qualquer satisfação ao direito preterido, reve­lando-se meio de punição do executado em favor da exe­quente.

A medida ora requerida não permiti­rá, sozinha, o alcance do resulta­do prático almejado. Sua adoção somente é permitida em hipóteses excepcionais, se justifi­cando nos casos de manifesta intenção do executado de não saldar o débito ou quando a na­tureza do direito do credor possa se sobrepor aos direitos do executado.

Corroborando esse entendimento, ressaltam-se os julgados do
STJ
(AREsp 1.472.204/SP), do
TJES
(AI 011189003491) e até do
STF
(ADI 5.941).

Pelo exposto,
indefiro
o requerimento em testilha, uma vez que tal medida, por si só, se mostra des­proporcional e não guarda pertinência com a satisfação do direito de crédito bus­cado, sendo admitida apenas em hipóteses excepcionais, as quais não se coadunam com a situação concreta dos autos, em meu sentir.

Assim, ante a ausência de requerimentos profícuos a fim de dar azo ao procedimento executório, decreto a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano nos moldes do art. 921, inciso III, §1º do CPC.

Por fim,
defiro
o pleito de ID 28289090, no que se refere a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplen­tes, na forma do art. 782, §3º do CPC.

Dando efetividade a essas medidas, determino, ao Cartório a expedi­ção de ofí­cios ao Serviço de Prote­ção ao Crédito – SPC Brasil e ao
Serasa

Experian
, determi­nando-lhes que promovam a inscrição do nome do executado relativamente ao débi­to de que trata a presente demanda, no prazo de 5 dias, informando ainda a este Juízo, em idêntico pra­zo, o cumprimen­to da me­dida.

Assim, ante a ausência de requerimentos profícuos a fim de dar azo ao procedimento executório,
decreto a suspensão do feito
pelo prazo de 1 ano nos moldes do art. 921, inciso III, §1º do CPC.

Diante disso, deverá o Cartório cadastrar a data de
1º de abril de 2026
, registrando-se no sistema
PJe
o que for necessário a refle­tir o sobrestamento do feito, ante a execução frustrada.

Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a possibilidade de adoção das referidas medidas no caso concreto, diante da frustração das tentativas de localização de bens do devedor.

Como se depreende, a manifestação judicial objeto de irresignação está pautada, precipuamente, no fato de que o exequente não esgotou todas medidas possí­veis de localização de patrimônio do executado; salientando ainda a menor onerosidade ao executado.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, com vistas a garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na direção do processo, determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e garantir o direito das partes de “
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
” (art. 4° do CPC).

Outrossim, o legislador regulamentou as chamadas medidas coercitivas atípicas no art. 139 do CPC, “in verbis”:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária [...]

Destarte, embora o Diploma Processual permita a aplicação de medidas coercitivas para que o pagamento da dívida seja devidamente efetuado, é certo que elas devem ser razoáveis, proporcionais e resultar no menor prejuízo possível ao devedor.

Embora não se desconheça que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5.941, tenha reconhecido a constitucionalidade do inciso IV do art. 139 do CPC, que trata das medidas coercitivas atípicas, ressalvou-se, naquele julgamento, a necessidade de que o cabimento da providência seja avaliada no caso concreto, à luz dos direitos fundamentais da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, as frustradas tentativas de constrição do patrimônio do agravado,
por si só
, não autorizam o deferimento das providências atípicas pretendidas. Isso porque, as medidas atípicas só devem ser deferidas se houver no processo algum indício de que o devedor possui patrimônio expropriável, o que não restou provado pela parte recorrente.

As providências atípicas (no caso, apreensão de CNH e de passaporte) exigem indícios concretos de má-fé do devedor ou prática de conduta propensa à blindagem patrimonial. A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2.
Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada
, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida
. 3.
A ausência de indícios que demonstrem a ocultação patrimonial dos bens da executada impossibilita o deferimento de medidas executivas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte e de suspensão de cartões de crédito
. Essas providências são desproporcionais à efetividade do processo executivo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJDF; Agravo de Instrumento n.º 07078.72-53.2023.8.07.0000; 175.1704; Relator: Des. Renato Scussel; Segunda Turma Cível; J 30/08/2023; Publ. PJe 25/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO DEVEDOR. Insurgência da parte exequente. Sustentada a possibilidade de apreensão dos aludidos documentos, com base no art. 139, inciso IV, do código de processo civil, cominado com a ação direta de inconstitucionalidade n. 5.941 do Superior Tribunal de Justiça. Tese insubsistente.
Aplicação de medidas executivas atípicas, que está condicionada à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a própria adi n. 5.941 do STF. Pleito de apreensão da CNH e do passaporte que se mostra desarrazoável e inadequado, porquanto sequer foram esgotadas todas as formas de compelir o executado à quitação do débito. Ademais,
inexistência de indícios de má-fé do devedor ou da prática de conduta propensa à blindagem patrimonial
.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5034164-57.2023.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 19/10/2023).

Na mesma linha, nos Recursos Especiais 1.782.418 e 1.788.950, a Terceira Turma do STJ delimitou que as medidas atípicas só devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável, pois, do contrário, teriam efeito meramente punitivo, uma vez que inúteis para satisfação do crédito.

Na hipótese, não é possível observar sinais de que o devedor agravado possui patrimônio expropriável, nem tampouco indícios de ocultação ou dilapidação. Logo, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte não são medidas razoáveis, porquanto incapazes de propiciar o recebimento do crédito exequendo.

Por outro lado,
quanto ao INFOJUD
, que igualmente restou indeferido na decisão de origem, não vejo motivos para impedir a utilização do referido método de pesquisa de informações.

Ora,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E
INFOJUD,

anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

A mesma orientação, inclusive, tem se refletido na jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pesquisa de bens em nome do devedor pelo sistema infojud. Possibilidade. Desnecessidade de esgotamento de outras diligências
. Decisão agravada reformada. Segundo o atual entendimento da jurisprudência,
a consulta ao sistema infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução
. Agravo de instrumento provido. (
TJPR
; AgInstr nº 0056535-59.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 5.12.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de abertura de crédito fixo.
Busca de bens via sistema infojud. Esgotamento prévio de outros meios de busca. Desnecessidade
. Decisão reformada. Consulta deferida.
Revela-se desnecessário o esgotamento das diligencias disponíveis ao credor com vistas a localizar bens passíveis de penhora do devedor, para que se realize a consulta via sistema infojud, medida que prestigia a celeridade e efetividade do processo executivo
. Recurso provido. (
TJPR
; AgInstr 0047295-80.2021.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 3.11.2021).

E ainda, neste eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial nos sistemas INFOJUD, DIMOB, DECRED e DOI nos autos de ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que a decisão impõe obstáculo indevido à efetividade da execução e requer a reforma para permitir a consulta nos sistemas indicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pesquisa patrimonial no sistema INFOJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais
; e (ii) estabelecer se a requisição de informações à Receita Federal por meio dos sistemas DIMOB, DECRED e DOI exige a demonstração do esgotamento das tentativas de localização de bens do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário firma convênios com órgãos públicos para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação jurisdicional, sendo a pesquisa patrimonial um meio legítimo para garantir a efetividade da execução. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a consulta ao sistema INFOJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências administrativas, priorizando a efetividade e a celeridade processual. 5. A realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD pode ser determinada independentemente de prévia tentativa de localização de bens por outros meios, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
6. No entanto, a requisição de informações sigilosas à Receita Federal por meio dos sistemas DIMOB, DECRED e DOI exige a comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais pelo exequente, conforme entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD pode ser realizada independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.
2. A requisição de informações à Receita Federal por meio dos sistemas DIMOB, DECRED e DOI exige a demonstração do esgotamento das tentativas de localização de bens do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.009/RS, Relª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJE 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 869.885/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 17/06/2020. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5015832-52.2024.8.08.0000, Relª. Desª.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Primeira Câmara Cível, DATA 15.04.2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela prescindibilidade do exaurimento de diligências para a utilização dos sistemas judiciais em questão. 2 - Na hipótese, restando infrutífera a diligência de penhora e avaliação em razão da insuficiência do endereço constante nos autos, as consultas ao Renajud, Infojud e Sisbajud consubstanciam meios efetivos de viabilização do cumprimento da determinação judicial.
3 - Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5014478-26.2023.8.08.0000, Rel. Des.
FABIO BRASIL NERY
, Quarta Câmara Cível, DATA 12.08.2024).

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, unicamente para autorizar a busca de informações e bens do devedor por meio do sistema INFOJUD.

Do exposto, conheço do recurso interposto por
FELIPE ROCHA MENDES TEIXEIRA e BARBARA HELENA CUNHA SIMOES ROCHA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada tão somente para determinar que se proceda à pesquisa de bens da parte executada/agravada junto ao sistema
INFOJUD
, mantendo-a incólume em seus demais termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 13:47:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59040105092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.